Tribunal: TJMT
Processo: 1066395-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066395-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELIA GONCALVES - CPF: 876.277.791-20 (RECORRENTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência determinou a religação e manutenção do fornecimento de energia elétrica no prazo de 24 horas, reconheceu o descumprimento da liminar com ratificação de multa diária e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora teve o fornecimento interrompido em 14/09/2025 e permaneceu sem energia elétrica até 06/10/2025, quando houve restabelecimento após deferimento de liminar. A ré alegou impossibilidade de religação por inadequação do padrão e autoeligação da unidade, sem comprovação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial em razão da demora injustificada na religação da energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova a alegada impossibilidade de religação, deixando de apresentar documentação apta a justificar a demora no restabelecimento do serviço.

4.

A interrupção prolongada e injustificada de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço público essencial, violando o dever de adequação, eficiência e continuidade previsto no art. 22 do CDC.

5.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha do serviço e do nexo causal.

6.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, conforme Súmula 49 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

7.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066395-97.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Adelia Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para;

Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, e determinar, mais uma vez, que a requerida religue e mantenha ativo o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da autora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de imposição de nova multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das sanções já aplicadas;

Reconhecer o descumprimento da liminar e ratificar a multa diária já aplicada (id 209647402) no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação.”.

Na petição inicial, a Autora narra que é titular da unidade consumidora nº 6/4859347-9 e que em 14/09/2025 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em razão de irregularidades e atrasos dos pagamentos das faturas. Sustenta ter realizado diversos contatos administrativos, com abertura de protocolos, sem solução imediata, postula indenização por danos morais.

Em contestação, a Requerida alega que no dia 19/08/2025 realizou inspeção e verificou que a unidade consumidora estava autoreligada, de modo que procedeu com o desligamento da energia. Afirma que, após a solicitação de religação em 15/09/2025, foi impedida de realizar o procedimento devido à falta de adequação do padrão, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

Restou incontroverso nos autos que o fornecimento de energia da unidade consumidora da autora foi interrompido e restabelecido somente no dia 06/10/2025, após o deferimento da liminar.

Na analise dos autos, verifico que em que pese a Reclamada alegar impossibilidade na religação, não apresentou nos autos documentos que comprovasse essa alegação, bem como não informou de forma objetiva o que precisava ser feito para ser efetuado o restabelecimento do serviço. Desse modo, acabou privando de forma prolongada a Autora do serviço público essencial, sem solução administrativa célere, em contexto urbano, com abertura de múltiplos protocolos, restabelecendo o fornecimento da energia somente após o deferimento da liminar.

Portanto, houve a caraterização a falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva e injustificada para o restabelecimento do fornecimento, sobretudo diante da inexistência de prova concreta que justificasse a demora.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente, segura e contínua. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

A interrupção prolongada de energia elétrica, serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando demonstrada a ineficiência administrativa no atendimento ao consumidor. No caso concreto, a autora permaneceu sem energia por vários dias, apesar das reiteradas solicitações, o que caracteriza afronta direta ao dever de continuidade do serviço público.

A Súmula 49 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa”.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, observa-se que o valor se mostra compatível, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a demora no restabelecimento do serviço.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026